Tribunal: TJDFT
Processo: 0011903-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”. Tema 885 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O fato de a devedora principal estar em situação de recuperação judicial não elide a obrigação assumida pelos coobrigados e fiadores, nos termos do art. 49, §1o, da Lei n. 11.101/05.
3. Negou-se provimento ao apelo.